Tribunal: STF
Processo: MS 38240
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Sindicato dos Laboratórios de Análises e Patologia clínica, Anatomia e Citologia do Paraná (SINLAB) impetrou mandado de segurança coletivo, com pedido de liminar, contra ato do Presidente da República, da União e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), consubstanciado na edição da Lei n. 14.151, de 12 de maio de 2021.
    Alega que os seus substituídos são estabelecimentos de saúde e possuem como atividade preponderante a coleta e análise de materiais biológicos de pacientes, a qual não pode ser exercida à distância e nem objeto de transferência de função, conforme disposição contida no art. 392, § 4º, I, da CLT.
    Aduz que a Lei n. 14.151/2021 dispõe, em síntese, acerca do afastamento da empregada gestante das atividades presenciais, devendo trabalhar à distância, sem prejuízo de sua remuneração, durante o período de emergência decorrente da pandemia que assola o país.
    Afirma que a aludida lei foi omissa em relação ao responsável pelo pagamento do salário das empregadas gestantes, seguradas da previdência social, que não possam exercer suas atividades à distância. Sustenta que o pagamento dos salários, na situação apontada, deve ser feito pelo INSS, na forma de salário-maternidade.
    Postula o deferimento da medida liminar para autorizar suas representadas a proceder o afastamento das empregadas gestantes de suas atividades, em razão da impossibilidade do seu exercício à distância, solicitar os salários-maternidade respectivos, durante todo o período de afastamento, e autorizar os substituídos a compensar o valor dos salários-maternidade quando do pagamento das contribuições sociais previdenciárias nos termos da legislação que rege a questão.
    Requer, ao fim, a confirmação da medida liminar deferida e, em consequência, a concessão da segurança.
    É o relatório.
    2. A segurança deve ser denegada.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme quanto à impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra ato normativo em tese, sob pena de utilização da estreita via da ação mandamental como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade.
    Neste sentido:
    MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO COATOR. DECRETO FEDERAL 10.003/2019. CONANDA. QUESTIONAMENTO DE ATO NORMATIVO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DO PLEITO NA VIA MANDAMENTAL. SÚMULA 266 STF. ADPF 622. ART. 10, CAPUT, DA LEI 12.016/2009. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO. 
    1. A Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal estabelece que “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.” 
    2. In casu, a impetração se volta contra ato normativo de caráter geral e abstrato (Decreto 10.003/2009), por meio do qual o Presidente da República alterou a estrutura e a composição do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente (CONANDA). 
    3. Consectariamente, o alcance geral da norma impugnada torna eventuais ofensas aos impetrantes meramente reflexas, descaracterizando coação possível de ser amparada pela via do mandado de segurança. Contra esse ato normativo já há, inclusive, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) no âmbito desta Suprema Corte. 
    4. Ex positis, EXTINGO o presente mandado de segurança, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 10, caput, da Lei 12.016/2009. Prejudicado o pleito de medida liminar.
    (MS 36.684, Tribunal Pleno, Ministro Luiz Fux, DJe de 7 de julho de 2020)
    MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – PORTARIA TCU Nº 50/2014 – ATO EM TESE – INVIABILIDADE DA IMPUGNAÇÃO MEDIANTE AÇÃO MANDAMENTAL (SÚMULA 266/STF) – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual do mandado de segurança, os atos em tese, assim considerados aqueles – como as leis ou os seus equivalentes constitucionais – que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Súmula 266/STF. Precedentes. – O mandado de segurança não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes.
    (MS 32809 AgR, Segunda Turma, Celso de Mello, DJe   de 29 de outubro de 2014)
    Na hipótese dos autos, considerando que o pedido formulado neste mandamus se refere à impugnação de lei de caráter geral e abstrato, entendo ser aplicável ao caso o Enunciado n. 266 da Súmula deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não cabe mandado de segurança contra lei em tese.
    3. Ante o exposto, denego a segurança (art. 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009), prejudicado o pedido de liminar.
    Custas legais.
    Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e Súmula n. 512 do Supremo Tribunal Federal).
    4. Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.
    5. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 6 de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator